Tribunal: STM
Processo: 7000437-60.2022.7.00.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. MPM. CITAÇÃO POR EDITAL. REVELIA. ART. 366 DO CPP.
APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DA PRESCRIÇÃO. ANALOGIA IN MALAN
PARTEM. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. COMPATIBILIDADE. PROVIMENTO. DECISÃO
POR MAIORIA.
A citação por edital do réu revel, que deixa de comparecer sem motivo justificado a ato do
processo, é válida e não cria óbice à marcha processual, nos termos dos arts. 292 e 412, ambos
do CPPM. Assim, não há lacunas suscetíveis no diploma adjetivo militar a autorizar a aplicação
subsidiária do art. 366 do CPP. Precedentes do STF e do STM.
Diante do princípio da proibição de analogia in malam partem, não é possível estender ao
processo penal militar o disposto no art. 366 do CPP, na medida em que sua aplicação implicará
a necessária suspensão do curso do prazo prescricional em prejuízo do réu.
As disposições do CPPM relativas à citação por edital do réu revel são compatíveis com a
Constituição Federal de 1988 e com a Convenção Americana de Direitos Humanos, haja vista que
o maior rigor conferido pela norma processual castrense guarda conformidade no contexto
principiológico-constitucional, notadamente à luz do princípio da especialidade, dado o regime
especial a que se submetem os membros das Forças Armadas.
Correição Parcial provida por maioria.

Inteiro teor:
22/09/2022 18:11
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721663091884864456957981526793&evento=72166...
1/1
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 05/09/2022
A 08/09/2022
CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR Nº 7000437-60.2022.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REQUERIDO: DEYVISON CRISTIAN GOMES FERREIRA
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU CONHECER E DAR
PROVIMENTO À PRESENTE CORREIÇÃO PARCIAL FORMULADA PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA CASSAR A DECISÃO PROFERIDA
PELO CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA PARA O EXÉRCITO DA
AUDITORIA DA 8ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR, QUE IMPÔS A
APLICAÇÃO DO ART. 366 DO CPP, NA FORMA DO ART. 3º, ALÍNEA "A", DO
CPPM, DETERMINANDO O REGULAR PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL
MILITAR Nº 7000232-87.2019.7.08.0008. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO
FERREIRA E ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA INDEFERIAM A PRESENTE
CORREIÇÃO PARCIAL E MANTINHAM INALTERADA A DECISÃO
RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O
MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

22/09/2022 18:14
:: 40001345304 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1447926fd5edd5d3...
1/9
CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR Nº 7000437-60.2022.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REQUERIDO: DEYVISON CRISTIAN GOMES FERREIRA
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMENTA
CORREIÇÃO PARCIAL. MPM. CITAÇÃO POR EDITAL.
REVELIA. ART. 366 DO CPP. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA.
SUSPENSÃO DO PROCESSO E DA PRESCRIÇÃO. ANALOGIA
IN MALAN PARTEM. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÃO
AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. COMPATIBILIDADE.
PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
A citação por edital do réu revel, que deixa de comparecer sem motivo
justificado a ato do processo, é válida e não cria óbice à marcha
processual, nos termos dos arts. 292 e 412, ambos do CPPM. Assim,
não há lacunas suscetíveis no diploma adjetivo militar a autorizar a
aplicação subsidiária do art. 366 do CPP. Precedentes do STF e do
STM.
Diante do princípio da proibição de analogia in malam partem, não é
possível estender ao processo penal militar o disposto no art. 366 do
CPP, na medida em que sua aplicação implicará a necessária suspensão
do curso do prazo prescricional em prejuízo do réu.
As disposições do CPPM relativas à citação por edital do réu revel são
compatíveis com a Constituição Federal de 1988 e com a Convenção
Americana de Direitos Humanos, haja vista que o maior
rigor conferido pela norma processual castrense guarda conformidade
no contexto principiológico-constitucional, notadamente à luz do
princípio da especialidade, dado o regime especial a que se submetem
os membros das Forças Armadas.
Correição Parcial provida por maioria.
ACÓRDÃO
7000437-60.2022.7.00.0000
40001345304 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2022 18:14
:: 40001345304 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1447926fd5edd5d3...
2/9
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em conhecer e em dar provimento à
presente Correição Parcial formulada pelo Ministério Público Militar, para cassar a
decisão proferida pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército da Auditoria da
8ª Circunscrição Judiciária Militar, que impôs a aplicação do art. 366 do CPP, na
forma do art. 3º, alínea "a", do CPPM, determinando o regular prosseguimento da
Ação Penal Militar nº 7000232-87.2019.7.08.0008.
Brasília, 05 de setembro de 2022.

RELATÓRIO
Trata-se de Correição Parcial formulada pelo Ministério Público
Militar com o propósito de desconstituir a decisão proferida pelo Conselho Especial
de Justiça para o Exército (CEJ Ex) da Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária
Militar, que, em 12 de abril de 2022, nos autos da Ação Penal Militar (APM)
nº 7000232-87.2019.7.08.0008, suspendeu o curso do processo e da prescrição,
aplicando-se, por analogia, o art. 366 do Código de Processo Penal. Na referida
decisão, consignou, na forma de Sentença, o douto Colegiado a quo que as normas
previstas nos arts. 292 e 412 do Código de Processo Penal Castrense relativas à
revelia e ao regular processamento dos autos encontram-se em desconformidade
com as disposições da Convenção Americana de Direitos Humanos, razão pela
qual as disposições do citado art. 366 do CPP devem ser aplicadas por força dos arts.
3º e 4º da Lei Processual Penal Militar (eventos 220 e 226 da APM).
Consta dos autos que o ex-2º Ten Ex DEYVISON CRISTIAN
GOMES FERREIRA, acusado da prática ilícita tipificada no art. 251, § 3º
(estelionato), do Código Penal Militar, por duas vezes, bem como de estelionato
na forma tentada, por três vezes, em continuidade delitiva, foi regularmente citado
por edital, nos termos dos arts. 277, inciso V, alínea "d", c/c o art. 286 e 287, alinea
"c", todos do Código Processual Penal Militar (eventos 42 a 44 da APM).
Em 26 de novembro de 2020, a Defensoria Pública da União foi
intimada a apresentar resposta à acusação, na forma dos arts. 396 e 396-A, ambos do
CPP, o que foi atendido, conforme evento 47 da APM.
Em 3 de agosto de 2021, o Conselho Especial de Justiça para o
Exército, por unanimidade, diante da ausência do acusado, decretou sua revelia e
nomeou a DPU como sua curadora (evento 133, arq. 1, da APM).
7000437-60.2022.7.00.0000
40001345304 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2022 18:14
:: 40001345304 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1447926fd5edd5d3...
3/9
Intimado por edital para comparecer à audiência de julgamento, o
acusado novamente não atendeu ao chamado judicial (eventos 213, 217 e 220 da
APM).
Em 12 de abril de 2022, o CEJ Ex, por unanimidade, atendendo ao
pleito da DPU, aplicou, por analogia, o art. 366 do CPP e determinou a suspensão do
processo e da prescrição pelo prazo de doze (12) anos, nos termos do art. 125, inciso
IV, do CPM (eventos 220 e 226 da APM).
O Parquet das Armas foi intimado em 29 de abril de 2022, ao
passo em que apresentou, tempestivamente, a presente Correição Parcial na mesma
data (eventos 232 e 233 da APM).
Requer, em suas razões, a anulação da decisão ora impugnada, sob os
fundamentos de que não há falar em omissão do CPPM a justificar a aplicação, por
analogia, do art. 366 do CPP. Ademais, sustenta que a incidência do referido
dispositivo legal causa prejuízo ao acusado, na medida em que se trabalha com
hipótese de suspensão do prazo prescricional não previsto pela Lei Adjetiva
Castrense, o que caracteriza analogia in malan partem. Por fim, assevera estar a
decisão do Juízo de piso em desconformidade com a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal e do Superior Tribunal Militar (evento 1, arq. 1).
Em sede de contrarrazões, a Defesa argumenta que o art. 292 do
CPPM está em descompasso com o art. 8º, item 2, alíneas “b” e “d”, do Pacto de
San José da Costa Rica, o qual assegura o direito dos acusados em geral
ao contraditório e à ampla defesa. Aduz, ainda, que o art. 4º do CPPM admite a
aplicação de acordos e de tratados internacionais às regras da Lei Processual Militar.
Por fim, requer a anulação do processo, a partir do início da instrução processual,
nos termos do art. 500, inciso IV, do CPPM c/c o art. 366 do CPP, c/c o art. 3º do
CPPM, e, no mérito, a desclassificação do fato para o delito de estelionato em sua
modalidade simples (art. 251, caput, do CPM), a fixação da pena no mínimo legal,
com o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 251 c/c o art. 240, §
2º, ambos do CPM, ou da atenuante prevista no art. 72, inciso III, alínea "b", do
CPM (evento 1, arq. 2).
Em juízo de retratação, com base no art. 520 do CPPM, o Conselho
Especial de Justiça para o Exército manteve a r. Decisão ora impugnada por seus
próprios e jurídicos fundamentos (evento 254 da APM).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer lavrado pelo douto
Subprocurador-Geral Dr. Roberto Coutinho, opina pelo conhecimento e pelo
provimento da vertente Correição Parcial, a fim de que seja reformada a r. Decisão
vergastada (evento 5).
7000437-60.2022.7.00.0000
40001345304 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2022 18:14
:: 40001345304 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1447926fd5edd5d3...
4/9
É o relatório.

VOTO
Conheço do presente recurso ministerial, uma vez satisfeitos os
pressupostos processuais de admissibilidade, destacando-se a tempestividade, a
legitimidade e o interesse recursal.
Ao consignar as razões de inconformismo, inicialmente, o Ministério
Público Militar aduz que a citação por edital, no âmbito do processo penal castrense,
possui regramento próprio e distinto, de modo a se afastar a aplicação, por analogia,
das disposições insculpidas no art. 366 do Código de Processo Penal.
Alega que a decisão vergastada vai de encontro à jurisprudência
remansosa do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal Militar, bem como
que suspender o processo e o curso da prescrição, nos termos do mencionado art.
366, configura analogia in malam partem.
Nesse sentido, observo que assiste razão ao Parquet das Armas, haja
vista que os arts. 292 e 412, ambos do CPPM, são expressos em determinar que o
feito tramitará à revelia do acusado citado que deixar de comparecer, sem justo
motivo, não havendo previsão, na Lei Adjetiva Castrense, de qualquer ressalva
semelhante à do art. 366 do CPP. Vejamos:
Art. 292. O processo seguirá à revelia do acusado que, citado, intimado ou
notificado para qualquer ato do processo, deixar de comparecer sem motivo
justificado.
Art. 412. Será considerado revel o acusado que, estando solto e tendo sido
regularmente citado, não atender ao chamado judicial para o início da instrução
criminal, ou que, sem justa causa, se previamente cientificado, deixar de
comparecer a ato do processo em que sua presença seja indispensável.
Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado,
ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz
determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o
caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312.
A Lei nº 9.271, de 17 de abril de 1996, que alterou o tratamento do
acusado revel no âmbito da Justiça Comum, limitou-se a modificar o art. 366 do
CPP nessa matéria, não alcançando o procedimento dispensado aos crimes de
competência da Justiça Especializada. Assim, não há lacunas suscetíveis a autorizar
7000437-60.2022.7.00.0000
40001345304 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2022 18:14
:: 40001345304 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1447926fd5edd5d3...
5/9
a aplicação subsidiária da legislação processual ordinária, nos termos do art. 3º,
alínea "a", do CPPM. Do contrário, observa-se a existência de abordagem
ostensiva no Código de Processo Penal Militar a respeito da temática.
Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal já debateu o tema,
conforme o julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 205.03211
1,
que teve como Relator o eminente Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO,
oportunidade na qual restou consignado, por unanimidade, o seguinte:
"EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. JUSTIÇA MILITAR. ESTELIONATO (ART. 251, §3 º, DO CPM).
APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 366 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE .
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido da
impossibilidade da aplicação subsidiária do art. 366 do CPP no âmbito da Justiça
Militar. Isso porque o artigo 292 do Código de Processo Penal Militar dispõe a
propósito da decretação da revelia quando o acusado, citado por edital, não
comparecer nem constituir advogado. O artigo 366 do Código de Processo Penal
Comum preceitua que ‘se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem
constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo
prescricional’. A transposição de normas mais benéficas de um para outro sub-
ordenamento não se justifica. Não se a pode consumar já no plano normativo se ela
não foi anteriormente consumada no plano legislativo. No julgamento do HC n.
86.854, a 1ª Turma desta Corte decidiu ‘não ser possível mesclar os regimes penais
comum e castrense, de modo a selecionar o que cada um tem de mais favorável ao
réu, sob pena de se gerar um hibridismo normativo, incompatível com o princípio
da especialidade’ (HC 91.225, Rel. Min. Eros Grau). Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento." (Grifo nosso).
No mesmo sentido está o entendimento deste Superior Tribunal
Castrense, firmado nos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000289-
20.2020.7.00.0000
2, de relatoria do eminente Min. Gen Ex LÚCIO MARIO DE
BARROS GÓES, de cuja ementa extrai-se o fragmento a seguir:
“EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. SENTENÇA. CONDENAÇÃO. ART
343 DO CPM. APELAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 312 DO CPM. SÚMULA
5/STM E ART. 437, ALÍNEA ‘A’, DO CPPM. RECURSO. DEFESA. NULIDADE
7000437-60.2022.7.00.0000
40001345304 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2022 18:14
:: 40001345304 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1447926fd5edd5d3...
6/9
DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. APLICAÇÃO
SUBSIDIÁRIA DO ART. 366 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO
DA CONDUTA. ART. 344 DO CPM. IMPROCEDÊNCIA.
A citação na modalidade ‘por edital’ é forma válida e expressamente prevista no
CPPM. Satisfeitos os requisitos legais estabelecidos pela legislação, impõe-se a
decretação da revelia do Acusado que, regularmente citado, não atende o chamado
judicial. Não prospera o pleito defensivo de aplicação subsidiária do art. 366 do
CPP comum. A previsão inserta no CPPM (arts. 292 e 412) é plenamente
compatível com a Constituição Federal de 1988, diante da índole do processo penal
militar. Rejeitados os Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado, no tocante à
nulidade do processo por ausência de citação válida, ante a aplicação subsidiária
do art. 366 do CPP comum. Decisão por maioria. [...]”.
Assim, a tese autorizadora da suspensão do feito e do curso da
prescrição, ante a citação ficta do réu, não encontra respaldo na legislação castrense,
nem na jurisprudência dos Tribunais Superiores, em homenagem ao princípio da
especialidade, de modo que não pode o Poder Judiciário inovar contra disposições
claras da lei, sobretudo diante de silêncio voluntário do legislador em não alterar o
CPPM, sob pena de usurpar função típica do Poder Legislativo.
Ademais, como bem pontuado pela doutrina especializada, importar
a regra do art. 366 do CPP para o Processo Penal Militar implicaria situação
desfavorável ao acusado, resultando em analogia in malam partem, na medida em
que haverá a suspenão do prazo prescricional fora das hipóteses previstas na Lei
Penal e Processual Penal Militar. Nesse sentido, vejamos os ensinamentos de Cícero
Robson Coimbra Neves
3:
"Finalmente, mesmo que se admitisse uma lacuna na lei processual penal militar,
deve-se lembrar que a aplicação do art. 366 do CPP ao processo penal militar
traria uma consequência negativa ao acusado no plano do Direito Penal Militar
substantivo, em que se aloca a discussão da prescrição, visto que significaria a
aceitação de uma causa de suspensão da prescrição da pretensão punitiva
adicional àquelas previstas no CPM, portanto, analogia in malam partem".
Por fim, igualmente não prospera a fundamentação exposta no
decisum ora atacado no sentido de que os arts. 292 e 412, ambos do CPPM, estariam
em desconformidade com a Constituição da República Federativa do Brasil de
1988 e com o art. 8º, item 2, alíneas "b" e "d", da Convenção Americana de Direitos
Humanos, por ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da
ampla defesa.
Apesar do argumento no sentido de que a citação por edital não
permite, efetivamente, confirmar que o acusado teve conhecimento da imputação
realizada contra a sua pessoa, o referido instrumento citatório encontra respaldo,
tanto na legislação processual penal comum, quanto na militar. Logo, como bem
7000437-60.2022.7.00.0000
40001345304 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2022 18:14
:: 40001345304 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1447926fd5edd5d3...
7/9
observado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, cuida-se de um
mecanismo instituído a fim de se permitir a efetiva aplicação da norma penal e
processual penal ao caso concreto, afastando-se subterfúgios eventualmente
empregados por acusados que agem com má-fé, buscando furtarem-se de suas
responsabilizações criminais.
Nesse sentido, endosso a fundamentação exposta no Parecer lavrado
pela douta PGJM ao consignar o seguinte:
"É certo que o art. 8º da aludida Convenção, que trata das garantias judiciais,
indica o sentido de proteção das pessoas contra processos que sejam eventualmente
instaurados e conduzidos sem que o acusado tenha condições de saber que está
sendo processado e o motivo, interpretação que não pode ser invocada in casu em
razção da citação ter sido feita por edital.
Destaca-se que a citação por edital está devidamente prevista no Código de
Processo Penal Militar, e, no presente feito, configurada a circunstância
excepcional prevista no art. 277, inciso V, entre elas 'quando o acusado se ocultar
ou puser obstáculo para não ser citado ou quando estiver em local incerto e não
sabido'.
Portanto, analisando-se todos os elementos referentes à aplicação daquela
Convenção em cotejo com as normas contidas no Código de Processo Penal Militar,
conclui-se que as regras dos artigos 278 e seguintes do CPPM, e a práxis judiciária
asseguram que a citação editalícia é endereçada nominalmente ao acusado e por
veículo oficial de comunicação, garantindo-se a publicidade da imputação contida
na Denúncia, indicação do Juízo processante, etc.
Logo, tal citação ficta e subsidiária, revela-se instrumento capaz de garantir a
efetividade da norma prevista naquela Convenção, eveitando-se ações evasivas de
pessoas que praticam ilícitos e pretendem se furtar a responder à Ação Penal e
suas possíveis consequências." (Grifo nosso).
Nota-se, portanto, uma compatibilização de interesses igualmente
tutelados pela Constituição Federal de 1988 e pela Convenção Americana de
Direitos Humanos, na medida em que o direito/dever de punir do Estado é
assegurado de modo a não suprimir os direitos do réu ao devido processo legal, ao
contraditório e à ampla defesa, não havendo que se falar em
inconstitucionalidade dos dispositivos ora atacados, tampouco em não recepção
e em nulidade do feito, com suspensão do processo e da prescrição, desde o início da
instrução criminal, em razão do contido no Pacto de São José da Costa Rica, como
pretendido pela Defesa em Contrarrazões.
Por fim, quanto aos requerimentos formulados pela nobre DPU, em
sede de Contrarrazões (evento 1, arq. 2), visando à desclassificação do fato para o
delito de estelionato em sua modalidade simples (art. 251, caput, do CPM) e a
fixação da pena no mínimo legal, com o reconhecimento da causa de
7000437-60.2022.7.00.0000
40001345304 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2022 18:14
:: 40001345304 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1447926fd5edd5d3...
8/9
diminuição prevista no art. 251 c/c o art. 240, § 2º, ambos do CPM, ou da atenuante
prevista no art. 72, inciso III, alínea "b", do CPM, torna-se imperioso o não
conhecimento do petitório por inadequação da via eleita para a discussão da matéria.
Primeiro, pelo fato de se tratar de temática relativa ao mérito e sobre a
qual sequer houve apreciação do Conselho Especial de Justiça para o Exército, sob
pena de se macular os princípios do devido processo legal, do contraditório, da
ampla defesa e do duplo grau de jurisdição em nítida supressão de instâncias não
autorizada pela Constituição Federal de 1988. Segundo, porque não se admite, no
âmbito do Direito Processual Penal Militar, a interposição de recurso na forma
adesiva, alargando o espectro de discussão para matérias que não foram objeto de
impugnação no recurso da outra parte.
In casu, oportuno citar um trecho do voto do eminente Ministro Ten
Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA por ocasião do julgamento do
Recurso em Sentido Estrito nº 7000048-12.2021.7.00.0000, no qual a Corte
enfrentou pleito defensivo, formulado em sede de em contrarrazões, alusivo a
pedidos não relacionados ao objeto do mérito recursal
4:
“[...] Não é demais acrescentar às palavras do Parecerista a impossibilidade de
recurso adesivo na ritualística processual penal brasileira, além da necessidade de
ser oferecido em petição autônoma, não sendo admitido em sede de contrarrazões.
Quisesse a Defesa impugnar a decisão que não conheceu dos embargos de
declaração opostos na Instância a quo, ou mesmo sobrestar a ação penal em curso
naquele Juízo, buscasse os instrumentos próprios dispostos na legislação
processual penal castrense, e não pego ‘carona’ no recurso interposto pelo MPM
para discutir tais pontos. O recurso ministerial, interposto com fundamento na
alínea 'q' do art. 516 do CPPM, restringe-se apenas à decisão do Magistrado a quo,
que não recebeu o primeiro recurso em sentido estrito interposto contra decisão que
declinara a competência em favor deste Tribunal. Essa deve ser a delimitação da
matéria, não cabendo a análise dos pedidos defensivos, formulados em sede
contrarrazões, pois não há previsão do recurso adesivo no ramo do Direito
Processual Penal Comum ou Militar [...]”.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de dar provimento
à presente Correição Parcial formulada pelo Ministério Público Militar, para cassar
a decisão preferida pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército da Auditoria
da 8ª Circunscrição Judiciária Militar, que impôs a aplicação do art. 366 do CPP, na
forma do art. 3º, alínea "a", do CPPM. E, ainda, determino o regular prosseguimento
da Ação Penal Militar nº 7000232-87.2019.7.08.0008.
Brasília, 05 de setembro de 2022.

7000437-60.2022.7.00.0000
40001345304 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2022 18:14
:: 40001345304 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1447926fd5edd5d3...
9/9
Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001345304v29
e do código CRC 660b583c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 22/9/2022, às 14:21:30
1. Publicado no Dje em 16/12/2021.
2. Publicado no Dje em 21/09/2020.
3. NEVES, Cícero Robson Coimbra. Manual de Direito Processual Penal Militar, volume único. 6ª edição.
São Paulo: Editora Juspodivm, 2022, p. 840.
4. Publicado no Dje em 08/04/2021.
7000437-60.2022.7.00.0000
40001345304 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2022 18:14
:: 40001345548 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1447926fd5edd5d3...
1/7
CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR Nº 7000437-60.2022.7.00.0000/PA
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REQUERIDO: DEYVISON CRISTIAN GOMES FERREIRA
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, apresentei voto divergente pelas
razões que passo a expor.
2. Trata-se de Correição Parcial ajuizada pelo Ministério Público
Militar contra a Decisão proferida pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército
(CEJ Ex) da Auditoria da 8ª CJM, de 12 de abril de 2022, nos autos da Ação Penal
Militar (APM) nº 7000232-87.2019.7.08.0008, que suspendeu o curso do processo e
da prescrição, aplicando-se, por analogia, o art. 366 do Código de Processo Penal.
3. Em suas razões, o Órgão ministerial postula a anulação da decisão
ora impugnada, sob os fundamentos de que não há que se falar em omissão do
CPPM a justificar a aplicação, por analogia, do art. 366 do CPP, sustentando que a
incidência do referido dispositivo legal causa prejuízo ao acusado, na medida em
que se trabalha com hipótese de suspensão do prazo prescricional não previsto pela
Lei Adjetiva Castrense, o que caracteriza analogia in malan partem. Articula o
requerente que a citada Decisão está em desconformidade com a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal Militar.
4. Nesta assentada, o eminente Ministro Relator apresentou o seu voto
dando dar provimento à presente Correição Parcial, para cassar a decisão preferida
pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército da Auditoria da 8ª Circunscrição
Judiciária Militar, que impôs a aplicação do art. 366 do CPP, na forma do art. 3º,
alínea "a", do CPPM, determinando o regular prosseguimento da Ação Penal Militar
nº 7000232-87.2019.7.08.0008.
5. Porém, abri a divergência, lembrando que o Plenário desta Corte já
conhece o meu entendimento sobre a matéria segundo o qual a citação editalícia do
réu, na forma preconizada no art. 292 do Código de Processo Penal Militar, viola a
Convenção Americana de Direitos Humanos, motivo pelo qual torna-se inevitável a
invocação do art. 366 do Código de Processo Penal comum, com a redação dada
pela Lei nº 9.271, de 17 de abril de 1996, in verbis:
Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem
constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo
prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das
7000437-60.2022.7.00.0000
40001345548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2022 18:14
:: 40001345548 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1447926fd5edd5d3...
2/7
provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão
preventiva, nos termos do disposto no art. 312.
6. Isso porque, hodiernamente, é inconcebível a ideia de instrução e
julgamento do processo sem o conhecimento do acusado, para admitir,
posteriormente, a sua condenação como revel. Entendo que não há espaço para se
admitir a citação por edital e a consequente declaração de revelia do acusado,
prosseguindo-se o feito até a condenação sem que esse sequer tenha conhecimento
da instauração da ação penal contra a sua pessoa. No caso dos autos, o réu foi citado
por Edital e, posteriormente, declarada a sua revelia (Eventos 43, 44 e 233,
documento 1, do Processo de origem).
7. Nesse aspecto, tanto a Constituição Federal como os Pactos de São
José da Costa Rica e Internacional sobre Direitos Civis e Políticos garantem a toda
pessoa acusada o conhecimento prévio e pormenorizado da acusação que lhe tenha
sido ofertada. Aliás, com o advento da Emenda Constitucional nº 45/2004, o Poder
Constituinte derivado deu nova redação ao art. 5º da Constituição da República
Federativa do Brasil, no tocante ao tratamento dos tratados e convenções
internacionais sobre direitos humanos, in verbis:
Art. 5º.................................................
§ 2º - Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não
excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela
adotados, ou dos tratados internacionais em que a República
Federativa do Brasil seja parte.
§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos
que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois
turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão
equivalentes às emendas constitucionais. (Grifos nossos.)
8. Em face dessas garantias jurídico-processuais, embora seja possível
declarar a revelia do acusado e dar prosseguimento ao feito, com base no art. 292 do
CPPM, naquelas situações em que o acusado, após a sua citação pessoal, deixa de
comparecer aos demais atos do processo em que a sua presença seja indispensável,
como já pontuado anteriormente, tal dispositivo, porém, será inaplicável para a
situação constante dos presentes autos, uma vez que o denunciado deve ser
informado pessoal e previamente do inteiro teor da acusação formulada, direito esse
que integra tanto a garantia da ampla defesa como do contraditório. Nessa linha
de raciocínio, vale transcrever os comentários extraídos de uma obra, sob a
coordenação dos penalistas LUIZ FLÁVIO GOMES e ROGÉRIO SANCHES
7000437-60.2022.7.00.0000
40001345548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2022 18:14
:: 40001345548 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1447926fd5edd5d3...
3/7
CUNHA, em relação às disposições contidas no art. 8º, 2, “b”, do Pacto de São José
da Costa Rica, e no art. 14, 3, alínea “a”, do Pacto Internacional de Direitos Civis e
Políticos, in litteris:
“O direito de ser informado pessoal e previamente do inteiro teor da
acusação formulada faz parte tanto da garantia da ampla defesa como
do contraditório e foi reconhecido (v.g) pela Lei 9.271/96. Este, aliás,
como assinala a doutrina, é composto de dois momentos: o da
informação, que se concretiza por meio da citação, e o da reação (ou
possibilidade de contradizer). A simbiose que se vislumbra entre tais
garantias, aliás, é a seguinte: enquanto o primeiro momento - o do
contraditório (‘informação’) - torna possível a defesa (efetividade), o
segundo (reação) lhe dá plenitude.
Tanto o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (1966) como
a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (1969), vigentes no
Brasil desde 1992, disciplinam o assunto: o primeiro, no seu art. 14, 3,
a, diz que ‘toda pessoa acusada de um delito terá direito, em plena
igualdade, as seguintes garantias mínimas: ser informada, sem
demora, em uma língua que compreenda e de forma minuciosa, da
natureza e dos motivos da acusação contra ela formulada’: a segunda,
no art. 8º, 2, b, expressa que ‘toda pessoa acusada de um delito tem
direito a (...) b) comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da
acusação formulada’.
Os textos jurídicos que acabam de ser elencados não deixam margem
a dúvida: a todo acusado está assegurada a real possibilidade de ter
ciência pessoal da acusação, isto é, da sua natureza e dos seus
motivos, prévia e pormenorizadamente (nemo inauditus damnari
potest).” (GOMES, Luiz Flávio/MAZZUOLI, Valerio de Oliveira,
Comentários à Convenção Americana sobre Direitos Humanos:
pacto de San José da Costa Rica, 3ª edição, São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2010, pp. 115/116.).
9. Assim, entendo que atuou com bastante zelo e acerto o Juízo a quo
ao consignar em suas razões de decidir que as normas previstas nos arts. 292 e 412,
ambos do CPPM, relativas à revelia e ao regular processamento dos autos
encontram-se em desconformidade com as disposições da Convenção Americana de
Direitos Humanos, razão pela qual, as disposições do citado art. 366 do CPP devem
ser aplicadas por força dos arts. 3º e 4º da Lei Processual Penal Militar (Eventos 220
e 226 do Processo de origem), valendo transcrever seus respectivos fundamentos, in
litteris:
“[...]
7000437-60.2022.7.00.0000
40001345548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2022 18:14
:: 40001345548 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1447926fd5edd5d3...
4/7
1 - DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E SUA REGULARIDADE.
A princípio cumpre apreciar pleito do DPU, como preliminar, no
tocante a aplicação do art. 366 do CPP. Nessa esteira imperioso
registrar que em nosso sistema penal acusatório não há espaço para
aplicação de normas com características draconianas, que ofendem
princípios gerais do processo penal, definidos na Constituição
Federal, especificamente: ‘o devido processo legal; o contraditório e
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes’. Nesse passo
vale registrar os valorosos ensinamentos de Júlio Fabbrini Mirabete,
Processo Penal, Ed. Atlas, 3ª edição:
‘No direito penal moderno, tal sistema implica o estabelecimento de
uma verdadeira relação processual com o actum trium personarum,
estando em pé de igualdade o autor e o réu, sobrepondo-se a eles,
como órgão imparcial da aplicação da lei, o juiz’. (Destaques do
relator).
Pois bem, aplicar a regra do art. 292 do CPPM a um réu que não teve
conhecimento da acusação (foi citado por edital no diário eletrônico
do Poder Judiciário) e que, por isso, não lhe foi oportunizado a defesa
ampla e pessoal, é aplicar regra antissistema acusatório.
De todos conhecido que nosso País, como Estado Democrático de
Direito, é signatário do Pacto de São José da Costa Rica, Convenção
Americana de Direitos Humanos, onde é assegurado a qualquer
pessoa acusada:
‘art. 8°. Garantias Judiciais.
1. Toda pessoa tem direito de ser ouvida, com as devidas garantias e
dentro de um prazo razoável por um juiz ou tribunal competente,
independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na
apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou na
determinação de seus direitos e obrigações de caráter civil,
trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza.
2. [...] Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena
igualdade, às seguintes garantias mínimas:
b) comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da acusação
formulada.
7000437-60.2022.7.00.0000
40001345548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2022 18:14
:: 40001345548 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1447926fd5edd5d3...
5/7
Por certo, tais normas integram nosso sistema jurídico penal como
garantia constitucional, de acordo com o previsto no art. 5°, § 3°, da
Carta vigente.
Em 07 de janeiro do ano em curso, o CNJ emitiu a Recomendação n.
123, com 13 considerandos e dois artigos, cuja Ementa dispõe:
‘Recomenda aos órgãos do Poder Judiciário brasileiro a observância
dos tratados e convenções internacionais de direitos humanos e o
uso da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos
Humanos.’
Na presente ação penal se tem com clareza que, o acusado foi citado
por edital, não compareceu nem constituiu advogado. Não há
comprovação alguma de que o réu, citado por edital e por meio
eletrônico, teve prévio conhecimento da acusação contra ele
formulada. Assim, dar prosseguimento a esta ação penal, por certo,
estar-se-á contribuindo para a confirmação de um sistema processual
penal ultrapassado.
Vale lembrar que o legislador do CPPM, deixou prevista a
possibilidade de o exegeta afastar a aplicação de normas do CPPM,
para aplicar normas de tratados e acordos internacionais, como se vê:
‘art. 4°. Sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito
internacional, aplicam-se as normas deste Código’. Tal dispositivo
autoriza a aplicação das normas do CPPM, somente quando não
houver prejuízo de outras normas de convenção, tratados e regras de
direito internacional. Assim, está claro que havendo aplicação da
norma do art. 292 do CPPM, haverá prejuízo na aplicação do disposto
no art 8°, I, II, "b", da Convenção Americana de Direitos Humanos,
da qual o Brasil é signatário, estando atualmente, tais regras, no
patamar de garantia constitucional nos termos do art. 5°, § 3°, da
Carta da República.
Cumpre ainda mencionar que o legislador pátrio, visando modernizar
o processo penal brasileiro, adequando-o melhor ao sistema
acusatório, e em atendimento aos princípios do devido processo legal,
bem como ampla defesa, através da Lei n. 11.719, de 20/06/2008,
introduziu a norma do art. 366, com a seguinte redação: ‘Se o
acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir
advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo
prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das
provas consideradas urgentes e, se for o caso decretar a prisão
preventiva, nos termos do art. 312’. Todavia, o legislador se omitiu em
7000437-60.2022.7.00.0000
40001345548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2022 18:14
:: 40001345548 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1447926fd5edd5d3...
6/7
modernizar, de igual forma, o processo penal militar, cujas regras
foram adotadas no mês de outubro do ano de 1969, momento em que o
Brasil não conhecia a Convenção Americana de Direitos Humanos ou
do Pacto de São José da Costa Rica, somente concebida em novembro
de 1969, sendo que o Brasil tardiamente aderiu a Convenção no ano
de 1992.
Havendo omissão, o próprio CPPM tem norma especifica para
solucionar o vácuo legislativo em seu art. 3° que determina; ‘Os
casos omissos nesse Código serão supridos: a) pela legislação do
processo penal comum, quando aplicável ao caso concreto e sem
prejuízo da índole do processo penal militar’.
Como se vê no próprio CPPM, há sedimentada autorização legal para
se aplicar no processo penal militar a regra do art. 366 do CPP, e sem
prejuízo da índole adotada em seu art. 4°.
1.1 - DA SUSPENÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
No tocante a suspensão do prazo prescricional de notar-se que, em
nosso sistema penal, de regra, não se admitem crimes imprescritíveis,
a não ser aqueles previstos na Constituição Federal (art. 5°, XLII e
XLIV), onde não consta no rol o crime de estelionato.
Sendo assim, impossível suspender o prazo prescricional por tempo
indeterminado, tendo como razoável e justo a suspensão do prazo
prescricional pelo tempo definido no Código Penal Militar. Em se
tratando de estelionato, a pena máxima estabelecida é de sete anos,
assim a prescrição da pretensão punitiva se dá em 12 (doze) anos, e
nos precisos termos do art. 125, IV, do CPM.
[...]
ANTE O EXPOSTO.
O Conselho Especial de Justiça para o Exército com fundamento no
que dispõem o art. 5°, § 3°, da Carta da República, c.c art. 3°,"a" e art
4°, do CPPM, e ainda, art. 28, V, da LOJM, a unanimidade de votos,
DECIDE:
I - SUSPENDER o trâmite processual nesta APM, aplicando a regra
do art. 366 do CPP;
7000437-60.2022.7.00.0000
40001345548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2022 18:14
:: 40001345548 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1447926fd5edd5d3...
7/7
II- SUSPENDER o prazo prescricional pelo período definido no art.
124, IV do CPM;
[...].” (Grifos nos originais.).
Por essas razões, votei no sentido de indeferir a presente Correição
Parcial, mantendo-se inalterada a Decisão recorrida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 8 de setembro de 2022.

Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001345548v2 e do código CRC 5aedcfc8.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 17/9/2022, às 10:0:54
7000437-60.2022.7.00.0000
40001345548 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR